Tribunal: TJSP
Processo: 2168988-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168988-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são impetrantes
CARMO MAMEDE ISMAEL e GUSTAVO DE FALCHI e Paciente ELIEZETE
RODRIGUES FERREIRA, é impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da ação de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168988-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.433
2
Habeas Corpus no 2168988-52.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.433
Habeas Corpus
Execução Penal
Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido de retificação de cálculo de
penas
Inadmissibilidade
Descabimento do remédio
constitucional como substitutivo do recurso ordinário
Os
incidentes de execução penal desafiam recurso específico à
sua impugnação, o de Agravo em Execução (art. 197, LEP),
não se prestando o remédio heroico, por evidente inadequação processual, como sucedâneo dessa via recursal, pelo que exsurge imperioso o seu não
conhecimento. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
Advogados Carmo Mamede Ismael e Gustavo de Falchi, com pedido de
liminar, em prol de Eliezete Rodrigues Ferreira ou Eliezete Rodrigues
da Silva, contra ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM 6a R.A.J. - da
Comarca de Ribeirão Preto, sob a alegação de constrangimento ilegal,
mercê do indeferimento do pedido de retificação do cálculo de penas. Diz,
em síntese, que há erro gravíssimo no cálculo de penas do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168988-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.433
3
condenado por infração ao artigo 35 da Lei no 11.343/06, uma vez que
consta fração de 3/5 (três quintos) para obtenção da progressão e
nenhuma fração para o livramento condicional, malgrado a associação para
o tráfico seja crime comum.
Por isso, requerem a concessão da ordem para
determinar a elaboração de novo cálculo de penas.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela
douta Autoridade Judiciária impetrada, a i. Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo não conhecimento do writ ou, se conhecido, pela
denegação da ordem.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. O presente mandamus não é de ser conhecido.
Verifica-se
que
a
paciente
insurge-se,
essencialmente, contra r. decisão que indeferiu seu pedido de retificação do
cálculo de penas.
Contudo, é de sabença geral que a ação
constitucional de habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela
celeridade e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-
processual adequado à análise de pedido de progressão de regime ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168988-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.433
4
qualquer outro incidente no âmbito da execução penal nem tampouco se
presta para substituir o recurso cabível em face de tal situação, consoante
tem proclamado iterativamente a jurisprudência.
Sim, porque é sabido e consabido que o agravo
em execução é o instrumento processual adequado e eficiente para
impugnar julgado desfavorável ao condenado, proferido em incidente de
execução de pena (art. 197, LEP), de sorte que, podendo se utilizar
voluntariamente desse meio, não está habilitado a valer-se da via estreita
do habeas corpus para a reparação de suposta coação contrária ao
ordenamento jurídico.
Nesse sentido, aliás, inúmeros julgados desta
Colenda Corte de Justiça:
"PENA - Regime prisional - Progressão - Apreciação
pretendida
em
habeas
corpus
-
Meio
inidôneo
-
Procedimento que se desenvolve perante o Juízo da
execução, sendo o agravo o recurso cabível da decisão -
Não conheço do writ".1
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo
do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo
1 - TJSP-HC n. 274.367-3 - 4a Câmara de Direito Criminal - Relator MATTOS FARIA j. 02.03.99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168988-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.433
5
(art. 197 da LEP).” 2
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua
inequívoca
razoabilidade,
deveria
merecer
ataque
através recurso adequado, que é o Agravo (art. 197, Lei
de Execuções Penais), não podendo então o sucumbente,
por consequência, reclamar, através desta via, a
retificação do julgado, porque a isso não se presta o
'writ'. Eventual correção do que ficou decidido no
Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento do
recurso interposto, não no âmbito restrito, e para
tanto inadequado, da ação constitucional.” 3
“HABEAS CORPUS” - LIVRAMENTO CONDICIONAL - INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO
- A estreita via do 'Habeas Corpus' não permite o exame
aprofundado do mérito do sentenciado. - Impossível
aferir o preenchimento do requisito subjetivo. 'Writ'
que não é sucedâneo de medida recursal, no caso, o
agravo em execução. - NÃO SE CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE
2 - TJSP-HC no 990.08.180041-1 3a Câmara de Direito Criminal Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009.
3 - TJSP-HC no 990.09.140968-5 3a Câmara de Direito Criminal Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168988-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.433
6
'HABEAS CORPUS'".4
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa
admitir que a prática de falta grave não acarrete a
interrupção do cômputo do período para a obtenção de
benefícios, a matéria é insusceptível de ser examinada
em 'habeas corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - A
estreita via do 'Habeas Corpus' não permite o exame
aprofundado tanto do mérito do sentenciado, quanto das
circunstâncias em que a falta teria sido cometida, de
maneira a relevar o seu acontecimento. - Impossível
aferir se a conduta do paciente caracterizaria uma
falta grave.
'Writ' que não é sucedâneo de medida
recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".5
“HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL

INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA
AGRAVO EM EXECUÇÃO
4 - TJSP-HC no 990.08.183453-7 3a Câmara de Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009.
5 - TJSP-HC no 993.08.041844-6 3a Câmara de Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168988-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.433
7
QUE É O RECURSO CABÍVEL INDEFERIMENTO, PORTANTO, DA
INICIAL DA AÇÃO CONSTITUCIONAL.
Os incidentes de
execução penal desafiam recurso específico à sua
impugnação, o de Agravo em Execução (art. 197, LEP),
não se prestando o habeas corpus, por evidente inadequação processual, como sucedâneo dessa via
recursal, pelo que exsurge imperioso indeferir-se o seu
processamento”.6
Importa
considerar,
ainda,
consoante
o
pensamento de Renato Marcão, “que, embora seja comum a impetração
de habeas corpus em sede de execução penal e até exista espaço
para o seu cabimento, o remédio heróico não pode ser utilizado
como substitutivo do agravo em execução”.7
Em tal sentido também já se pronunciou a
Colenda Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO DE
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. Não é
cabível a impetração de habeas corpus em substituição à
utilização de agravo em execução na hipótese em que não
há ilegalidade manifesta relativa a matéria de direito
cuja constatação seja evidente e independa de qualquer
6 - TJSP-HC no 990.10.296818-9 3a Câmara de Direito Criminal Rel. MOREIRA DA SILVA, j. 24.08.2010.
7 - Curso de Execução Penal 2a Edição - Pág. 298, Editora Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168988-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.433
8
análise probatória. É imperiosa a necessidade de
racionalização do habeas corpus, a bem de prestigiar a
lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua
função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de
poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de
locomoção. Sendo assim, as hipóteses de cabimento do
writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária,
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Nesse
sentido, o STF, sensível a essa problemática, já tem
pronunciado
também
a
inadequação
de
impetrações
manejadas em substituição ao recurso próprio. Para o
enfrentamento de teses jurídicas na via restrita do
habeas corpus, é imprescindível que haja ilegalidade
manifesta
relativa
a
matéria
de
direito
cuja
constatação seja evidente e independa de qualquer
análise probatória. Precedentes citados do STF: HC
109.956-PR,
DJe
11/9/2012;
e
HC
104.045-RJ,
DJe
6/9/2012. HC 238.422-BA, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, julgado em 6/12/2012”.8
Não bastasse isso, oportuno anotar que a paciente
interpôs agravo em execução contra a r. decisão atacada, recurso adequado
8 - Informativo no 0513, período: 06.03.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168988-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.433
9
que já se encontra em processamento neste Tribunal, sob no
0004394-22.2020.8.26.0496, onde a questão aqui colocada terá a
possibilidade de ser mais profunda e amplamente analisada.
Frente a esse quadro, por não ser dado à paciente
valer-se da via eleita do remédio heroico para pleitear a reparação de
decisão proferida em incidente de execução de pena, no caso com o escopo
de obter retificação do cálculo de penas, a denunciar a ausência de
interesse de agir, na perspectiva da adequação processual9, exsurge
inafastável o não conhecimento da ação.
3. Ante o exposto, não se conhece da ação de
habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
9 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, São
Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.